Tribunal: TJBA
Processo: 8016533-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016533-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADA: ALINE DRUMMOND JATOBA DINIZ

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE GRAVE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO À REDE CREDENCIADA. EXCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. REDUÇÃO DE ASTREINTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para compelir o custeio integral de tratamento multidisciplinar de obesidade grave, inclusive internações periódicas em clínica específica, com imposição de multa diária e condenação em honorários sucumbenciais.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar intensivo para obesidade grave indicado por médico assistente; (ii) estabelecer se a operadora pode limitar o tratamento à rede credenciada; (iii) determinar se devem ser excluídos procedimentos de natureza estética ou recreativa do custeio; (iv) verificar a adequação do valor da multa cominatória e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento necessário à doença coberta.

4.

A obesidade grave constitui doença crônica, e cabe ao médico assistente indicar o tratamento adequado, não podendo a operadora restringi-lo indevidamente.

5.

A comprovação da eficácia do tratamento e da necessidade de continuidade por meio de internações periódicas legitima a obrigação de custeio pela operadora.

6.

A operadora pode direcionar a prestação do serviço para sua rede credenciada, sendo o custeio em clínica particular medida subsidiária, condicionada à inexistência de estabelecimento apto na rede própria.

7.

Procedimentos de natureza exclusivamente estética, recreativa ou de lazer não integram a cobertura obrigatória do plano de saúde.

8.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando-se a redução do teto fixado.

9.

A sucumbência recíproca decorre do parcial acolhimento do recurso, impondo a redistribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar necessário ao controle de doença coberta, conforme prescrição médica. 2. A operadora pode limitar o tratamento à rede credenciada, salvo inexistência de serviço adequado, hipótese em que responde pelo custeio externo. 3. Procedimentos sem finalidade terapêutica, de caráter estético ou recreativo, não são de cobertura obrigatória. 4. A multa cominatória deve ser fixada com base na proporcionalidade, podendo ser reduzida. 5. O provimento parcial do recurso enseja sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 469; TJBA, AI nº 8072627-11.2024.8.05.0000.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE GRAVE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO À REDE CREDENCIADA. EXCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. REDUÇÃO DE ASTREINTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para compelir o custeio integral de tratamento multidisciplinar de obesidade grave, inclusive internações periódicas em clínica específica, com imposição de multa diária e condenação em honorários sucumbenciais.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar intensivo para obesidade grave indicado por médico assistente; (ii) estabelecer se a operadora pode limitar o tratamento à rede credenciada; (iii) determinar se devem ser excluídos procedimentos de natureza estética ou recreativa do custeio; (iv) verificar a adequação do valor da multa cominatória e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento necessário à doença coberta.

4.

A obesidade grave constitui doença crônica, e cabe ao médico assistente indicar o tratamento adequado, não podendo a operadora restringi-lo indevidamente.

5.

A comprovação da eficácia do tratamento e da necessidade de continuidade por meio de internações periódicas legitima a obrigação de custeio pela operadora.

6.

A operadora pode direcionar a prestação do serviço para sua rede credenciada, sendo o custeio em clínica particular medida subsidiária, condicionada à inexistência de estabelecimento apto na rede própria.

7.

Procedimentos de natureza exclusivamente estética, recreativa ou de lazer não integram a cobertura obrigatória do plano de saúde.

8.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando-se a redução do teto fixado.

9.

A sucumbência recíproca decorre do parcial acolhimento do recurso, impondo a redistribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar necessário ao controle de doença coberta, conforme prescrição médica. 2. A operadora pode limitar o tratamento à rede credenciada, salvo inexistência de serviço adequado, hipótese em que responde pelo custeio externo. 3. Procedimentos sem finalidade terapêutica, de caráter estético ou recreativo, não são de cobertura obrigatória. 4. A multa cominatória deve ser fixada com base na proporcionalidade, podendo ser reduzida. 5. O provimento parcial do recurso enseja sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts.
2º e 3º; CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 469; TJBA, AI nº 8072627-11.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8016533-40.2024.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram

como Recorrente
BRADESCO SAÚDE S/A,
sendo
Recorrida
ALINE DRUMMOND JATOBÁ DINIZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

09/03